Tribunal: TJPA
Processo: 0864171-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864171-67.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: C A COMERCIO DE FRUTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência.

2. Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

3. Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

4.Recurso
conhecido
e
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e como apelado

C A COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0864171-67.2022.8.14.0301

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
C A COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
C A COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA
., a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito devido ao não atendimento da determinação de emenda à exordial.

Inconformado, o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpôs o presente recurso (ID
11895074
), alegando que
o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não se confunde com cédula de crédito bancário, visto tratar-se de crédito que não se transfere mediante endosso, motivo pelo qual, não é documento passível de circulação.

Aduz que, a necessidade de instrução com a via original da cédula de crédito bancário, torna-se relevante somente se a parte contraria impugnar sua autenticidade, razão pela qual o título autenticado e colacionado nos autos supri o requisito determinado na legislação.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Defende o banco apelante a desnecessidade de juntada da via original, em razão de restado devidamente comprovada a alienação fiduciária, bem como a mora do devedor, estando cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-lei nº 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão. Além disso, sustenta que, como trouxe aos autos cópia autenticada da cédula de crédito bancário,
razão pela qual o título autenticado e colacionado nos autos supri o requisito determinado na legislação.

Com efeito, o artigo 28 da Lei 10.931/2004, preceitua que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do inciso I do art. 798 do CPC, o que, por si só, afasta o argumento do banco recorrente de que a cópia autenticada supriria a exigência do original.

Dessa forma, ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a sua conversão em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação da via original do contrato.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no artigo 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Dessa forma, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o ora apelante.

Destarte, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido, as duas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal também vêm julgando no mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA
. 2. Determinada a emenda à exordial, porém não atendida pela instituição financeira, escorreita a sentença de indeferimento da petição inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(12689829, 12689829, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-07, Publicado em 2023-02-14).” (Negritou-se).

“AGRAVOE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2.
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário.

(7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7345488, 7345488, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) (grifos nossos)

Assim, considerando que foi oportunizado ao banco recorrente prazo para apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, contudo não tendo a instituição financeira/apelante atendido à determinação que lhe foi posta, a manutenção da sentença ora vergastada, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 21 de maço de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/03/2023